Tribunal: TJSP
Processo: 1014074-62.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COBRANÇA A MAIOR POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - Pagamentos em duplicidade verificados, não existindo outro ponto de ligação que justificasse a cobrança por outro registro.
PRESCRIÇÃO - Prazo decenal do artigo 205 do Código Civil - Questão pacífica no STJ, já apreciada inclusive por recurso repetitivo representativo de controvérsia, tema 932 - Inaplicável o prazo da ação de

Ementa:
COBRANÇA A MAIOR POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - Pagamentos em duplicidade verificados, não existindo outro ponto de ligação que justificasse a cobrança por outro registro.
PRESCRIÇÃO - Prazo decenal do artigo 205 do Código Civil - Questão pacífica no STJ, já apreciada inclusive por recurso repetitivo representativo de controvérsia, tema 932 - Inaplicável o prazo da ação de enriquecimento sem causa por existir causa jurídica consistente na relação contratual firmada entre as partes - Precedentes.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E A SENTENÇA - Necessidade de observância - Pedido que se restringe aos valores pagos a partir de 2013, ausente pedido de devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado (art. 492 do CPC de 2015) - Julgamento ultra petita afastado nesta parte da sentença.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Providência acertada, não havendo justificativa para cobrança a maior com base em registro de inexistente segundo ponto de consumo de água e esgoto na residência da parte apelada - Decisão reformada em parte - Apelo parcialmente provido para excluir a repetição de valores pagos antes de 2013 e para excluir a condenação à repetição dobrada do indébito. Diante da sucumbência parcial, cada parte arcará com o pagamento da metade das custas e com honorários advocatícios dos patronos do litigante contrário, majorados em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086124
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014074-62.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é apelado
EDVAR ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014074-62.2017.8.26.0223 -Voto no 21041 – Guarujá - MP
2
Voto no 21041
Apelação no 1014074-62.2017.8.26.0223
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Apelado: Edvar Alves de Souza
Comarca: Guarujá
15a Câmara de Direito Privado
COBRANÇA A MAIOR POR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTOS - Pagamentos em duplicidade
verificados, não existindo outro ponto de ligação que justificasse a
cobrança por outro registro.
PRESCRIÇÃO - Prazo decenal do artigo 205 do Código Civil -
Questão pacífica no STJ, já apreciada inclusive por recurso
repetitivo representativo de controvérsia, tema 932 - Inaplicável o
prazo da ação de enriquecimento sem causa por existir causa
jurídica consistente na relação contratual firmada entre as partes -
Precedentes.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E A
SENTENÇA - Necessidade de observância - Pedido que se
restringe aos valores pagos a partir de 2013, ausente pedido de
devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado (art. 492
do CPC de 2015) - Julgamento ultra petita afastado nesta parte da
sentença.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Providência acertada, não havendo
justificativa para cobrança a maior com base em registro de
inexistente segundo ponto de consumo de água e esgoto na
residência da parte apelada - Decisão reformada em parte - Apelo
parcialmente provido para excluir a repetição de valores pagos
antes de 2013 e para excluir a condenação à repetição dobrada do
indébito. Diante da sucumbência parcial, cada parte arcará com o
pagamento da metade das custas e com honorários advocatícios
dos patronos do litigante contrário, majorados em sede recursal
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.
Trata-se de recurso de apelação interposto diante da r. sentença de fls.
175/179 que rejeitou a preliminar que pretendia ver reconhecido prazo prescricional trienal
do art. 206, parágrafo 3o, do Código Civil para a pretensão de repetição de valores cobrados
a maior por ponto de energia elétrica, já que ação de enriquecimento sem causa depende da
inexistência de causa, incidindo o prazo geral decenal e julgou parcialmente procedentes os
pedidos veiculados na inicial para condenar a demandada a devolver ao autor em dobro os
valores indevidamente cobrados a título de faturas de consumo de água e esgoto referentes
ao imóvel RGI no 2611872/60, pelo período de abril de 2013 até setembro de 2017. Os
juros de mora, no patamar de 1% ao mês, e a correção monetária, a ser procedida pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, são devidos desde cada pagamento efetuado,
montante este a ser apurado em liquidação de sentença. Sucumbente, à parte requerida foi
carreado o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados estes em 10% do valor total da condenação, já que a parte autora comprovou que
sua unidade consumidora estava sendo cobrada como se fossem 02 (duas) residências e que
por esta razão a ré estava apurando o consumo e em seguida triplicando o valor em todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014074-62.2017.8.26.0223 -Voto no 21041 – Guarujá - MP
3
faturas apresentadas nos autos, resultando em valor excessivo em relação ao que se
consumiu. Ordenou-se a devolução em dobro do valor cobrado em excesso, negando-se,
todavia a indenização por dano moral. Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
186).
Aduz a apelante que a prescrição seria trienal na forma do artigo 206, § 3o,
V, do Código Civil, não se aplicando o prazo decenal do artigo 205 do referido diploma
legal. Ocorrera julgamento ultra petita, já que o pedido se restringia a indenização no
importe equivalente a 50% dos valores de cada conta de consumo de água desde que foi
residir no imóvel no ano de 2013, entretanto foi condenada a recorrente no pagamento em
dobro dos valores que teriam sido cobrados à maior, restando nula a sentença na parte que
excede os limites da pretensão inicial. A atualização dos dados cadastrais seria de
responsabilidade da autora nos termos dos artigos 5o e 104 da Deliberação 106/09 da
ARSESP - Agência Reguladora dos Serviços de Energia e Saneamento do Estado de São
Paulo, e artigo 25 do Decreto 41.446/96. Inobservado tal dever, não se poderia falar em
repetição. A devolução em dobro seria descabida, ausentes dolo ou intenção de lesar o
devedor. A cobrança seria devida e despida de má-fé (fls. 188/197).
Em contrarrazões a recorrida pugnou pela manutenção do julgado afirmando
que o prazo prescricional decenal seria aplicável. O valor de suas contas de consumo era
dobrado desde 2013, aplicando-se a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do
Consumidor. Assim, seria devida a restituição e a manutenção da sentença. (fls. 202/204).
É o relatório.
A prescrição foi bem afastada.
Não há que se falar em submissão do caso ao prazo trienal da ação de
enriquecimento sem causa, já que aqui se trata de relação eminentemente contratual,
presente a causa jurídica para a cobrança, inclusive justificada pela autora por não haver
atualização cadastral.
Como bem colocou a culta juíza sentenciante, “a pretensão de
enriquecimento sem causa possui como requisitos: (i) enriquecimento de alguém; (ii)
empobrecimento correspondente de outrem; (iii) relação de causalidade entre ambos; (iv)
ausência de causa jurídica; (v) e inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação
subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica”.
Dispõe o artigo 885 do Código Civil ao tratar do enriquecimento sem causa
que “a restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o
enriquecimento, mas também se esta deixou de existir”.
“Reputa-se que o enriquecimento carece de causa quando o direito não o
aprova ou consente, porque não existe uma relação ou um facto que, de acordo com os
princípios do sistema jurídico, justifique a deslocação patrimonial; sempre que aproveita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014074-62.2017.8.26.0223 -Voto no 21041 – Guarujá - MP
4
em suma, a pessoa diversa daquela a quem, segundo a lei, deveria se beneficiar”. 1
Neste sentido há recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“Recentemente, na assentada de 26/4/2017, a Primeira Seção, no julgamento
do REsp 1.532.514/SP afetado para julgamento sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 e do art. 256-N do Regimento Interno do STJ, de relatoria do Sr. Ministro
Og Fernandes, firmou entendimento no sentido de que "a ação de repetição de indébito por
cobrança indevida relativamente a tarifas de água e esgoto deve seguir a norma geral do
lapso prescricional (dez anos - art. 205 do Código Civil; ou vinte anos - art. 177 do Código
Civil de 1916)", tese adotada na monocrática ora agravada. A jurisprudência desta Corte
firmou entendimento no sentido de ser cabível a devolução em dobro nos casos de
cobrança indevida de tarifa de água, salvo comprovação de engano justificável” (AgInt no
REsp 1605448/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017) (AgInt no REsp 1725959/DF, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe
13/09/2018);
“A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki (in DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos
repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução/STJ n. 8/2008,
firmou entendimento de que a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto
sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil; assim, deve ser vintenário,
na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o
previsto no art. 205 do Código Civil de 2002” (AgInt no REsp 1532512/SP, Rel. Ministra
DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016);
Dispõe a Súmula 412 do Superior Tribunal de Justiça que “A ação de
repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional
estabelecido no Código Civil.
A questão foi examinada em sede de recurso repetitivo representativo de
controvérsia:
Tema 932: “A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de
relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos
recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.
8/2008, firmou orientação de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo
prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a
incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de
1 Mario Julio de Almeida Costa. Direito das Obrigações, 7a ed., Coimbra, Almedina, 1988, p. 431 apud
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código Civil Comentado, 12a ed., Revista dos Tribunais,
SP, 2017, p. 1369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014074-62.2017.8.26.0223 -Voto no 21041 – Guarujá - MP
5
repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, o prazo é vintenário, na forma
estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no
art. 205 do Código Civil de 2002. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido quanto à
prescrição da pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores
referentes a serviços de água e esgoto alinha-se à jurisprudência deste Tribunal Superior.
Com efeito, a pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como
requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação
de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; e inexistência de ação específica.
Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A
discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e
eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código
Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se
debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação
específica. Tese jurídica firmada de que "o prazo prescricional para as ações de repetição
de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a)
20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal
como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito
intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1532514/SP,
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe
17/05/2017).
No que toca à preliminar que acoima de ultra petita o julgado, de se ver que
na página 04 da inicial há o pedido de “procedência da ação condenando a ré a indenizar o
autor em 50% do valor de cada conta de consumo de água desde que foi residir no imóvel
no ano de 2013, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar do
desembolso, cuja liquidação se dará na fase de cumprimento de sentença”.
Esse o pedido formulado pelo recorrido, de modo que não cabe perquirir
sobre eventuais diferenças anteriores ao ano de 2013.
Da mesma forma, em se tratando de direitos patrimoniais privados
disponíveis, não havendo pedido de devolução dobrada na inicial, tampouco cabe deferir
condenação a respeito.
Neste sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O autor requereu a devolução dos valores indevidamente debitados em sua
conta bancária, especificando, no item 2 da petição inicial, quais os débitos tidos por
indevidos, os quais, segundo ele, totalizavam o valor de R$ 24.771,83 (vinte e quatro mil,
setecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos). Como se vê, o pedido foi efetuado
para, em razão de lançamentos indevidos, o banco efetuasse a devolução, em dobro, de
quantia certa e determinada, não havendo margem a outra interpretação, pois, repita-se,
"nos termos do art. 460 do Código de Processo Civil, o decisum deve corresponder ao
pedido deduzido na petição inicial, sendo defeso ao magistrado entregar a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014074-62.2017.8.26.0223 -Voto no 21041 – Guarujá - MP
6
jurisdicional fora dessas balizas, sob pena de prolação de provimento judicial citra, extra
ou ultra petita" (REsp 1.180.306/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 27.4.2012)” (AgRg
no REsp 1301939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 04/02/2013).
Tal se dá como consequência do princípio da congruência entre o pedido e a
sentença, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil de 2015: “É vedado ao juiz
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Esse princípio processual civil refere-se à necessidade do magistrado decidir
a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma
extra, ultra ou infra petita.
De se ver que a apelante não trouxe nenhuma explicação a respeito de como
poderia haver registro de dois pontos de consumo de água na residência da parte apelada a
justificar a cobrança a maior apurada, a tanto não se comparando a mera afirmação de que
a parte deveria atualizar dados cadastrais.
Cabia à recorrente comprovar a efetiva existência de distintas unidades
consumidoras quando passou a prestar serviços e que tal fora requerido pelos
consumidores, do que não se desincumbiu.
Como bem se concluiu na sentença, “com a existência de mais de uma
residência, em tese, poderiam ser instalados 02 (dois) hidrômetros, ou ainda, mesmo que
existisse mais de uma residência e um único hidrômetro, ao utilizarem o mesmo
equipamento, o hidrômetro seria capaz de apurar o consumo real total de ambas as
residências, cabendo aos consumidores, se desejarem, a divisão da fatura única de água e
esgoto”.
Assim, respeitável sentença merece ser parcialmente reformada.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação para
excluir a repetição de valores pagos a maior antes de 2013 e para excluir a condenação à
repetição dobrada do indébito.
Em face da sucumbência parcial, cada parte arcará com o pagamento da
metade das custas e com honorários advocatícios dos patronos do litigante contrário,
majorados em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
condenação.
MENDES PEREIRA
Relator